Tribunal: TJDFT
Processo: 0723289-48.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE. MATÉRIA PRECLUSA. ART. 370 DO CPC. JUÍZO DESTINATÁRIO DA PROVA. ART. 355. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE QUANDO NÃO HOUVER NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. PROCEDÊNCIA DE PEDIDO POR AUSÊNCIA DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. CAUSA MADURA. IMPOSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA CASSADA.
1. Tendo as razões recursais dos apelos apresentados pelas rés especificado os motivos para a reforma da sentença, atacando diretamente os fundamentos do julgamento de origem, atendendo, por conseguinte, o disposto no art. 1.010 do Código de Processo Civil, tem-se que a preliminar de não conhecimento deve ser afastada. Preliminar rejeitada.
2. Em relação à impugnação à gratuidade deferida à parte autora/recorrente, tem-se que a matéria se encontra preclusa, vez que, após o deferimento de tal benefício, a ré/apelante somente impugnou a gratuidade em sede de apelação, não apresentando qualquer argumento no momento da apresentação da contestação.
3. Nos termos do art. 370 do CPC o juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe aferir sobre a necessidade ou não de sua realização, podendo, inclusive, indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
4. Consoante disposição do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, o julgamento antecipado da lide terá lugar na hipótese em que não houver a necessidade de outras provas.
5. A fase de especificação de provas, da mesma forma, não é obrigatória, podendo o juiz julgar antecipadamente o mérito sem ao menos oportunizá-la quando não houver necessidade de outras provas.
6. Importa em cerceamento de defesa a procedência do pedido por ausência de provas da parte ré, após a inversão do ônus probatória, quando o juízo não oportunizou às partes a produção da prova pleiteada, e considerou, ainda, o feito devidamente instruído.
7. Sendo necessária a realização da instrução probatória nos autos, impossibilitado está o julgamento do feito pela causa madura (art. 1.013, §3o, CPC).
8. Recurso da ré TOYOTA DO BRASIL LTDA conhecido e provido.
9. Julgamento prejudicado dos apelos interpostos por JP E H COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA – ME (ré), DISVECO LTDA (ré) e SOLANGE SOUZA MENDES (autora).